Tribunal: CARF
Processo: 11075.722247/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.722247/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.840 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
SILVANA MACIEL CARDOSO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 21/22) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 13/15), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 04).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 6.500,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.722247/2015-18
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722247/2015-18

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/11/2017 (e-fl.18), o
contribuinte interpôs em 08/12/2017 recurso voluntário (e-fls. 21/22), no qual alega:
- que foi vítima de golpe do contador;
- que perdeu os comprovantes em razão de enchente na sua residência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo, porém dele não conheço em face da preclusão, pois as
matérias nele veiculadas não foram questionadas em sede de impugnação.
A impugnação é bem sucinta e pela transcrição a seguir, não há dúvidas de que as
alegações de recurso não foram questionadas em primeira instância, senão vejamos:
II - O DIREITO
Nota-se que o fundamento do Art. 32-A da Lei 8.212/91, que enseja o auto de infração,
teve nova regulamentação no dia 20 de janeiro de 2015, pela Lei 13.097, a qual extingue
as multas de Guia de Recolhimento do FGTS e de Informação à Previdência Social
GFip pra empresas.
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
É importante verificar que o período da infração é de 2010 à 2011, ou seja, dentro do
prazo da nova regulamentação, não produzindo assim, fatos geradores para aplicação da
multa.
Nota-se que dentro desse período de 2009 à 2013, as entregas das Guias FGTS e
Informações do GFIP, alcançaram anistia das multas previstas no art. 32-A. da Lei
8212/91, por força do artigo 49 da Lei 13.097/2015.
III. 2 - A CONCLUSÃO
Considerando as alterações do art. 48 da Lei 13.097/2015, é necessário a impugnação do
auto infração, desconsiderando o fato gerador que ensejou a multa, declarando-se assim,
a sua anistia.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal:
A) requer que a impugnante seja acolhida para o fim de declarar a anistia do período,
cancelando-se o débito fiscal reclamado;
B) do não deferimento, requer ainda dentro do prazo legal, a redução de 40% para fins
de parcelamento, conforme previsto em lei.
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.840 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11075.722247/2015-18

Transcrevo a seguir as alegações do recurso voluntário:
II— O Direito 11.1 — PRELIMINAR § 10 Para efeito de aplicação da multa prevista
no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei n° 11.941, de 2009). Não tinha
conhecimento específico, dada assim a credibilidade ao contabilista na época
responsável ,por meu estabelecimento, como passou muito tempo fui vitima de enchente
na minha residência onde guardava os comprovantes que me exigem.
II. 2— MÉRITO Contudo peço encarecidamente o cancelamento do débito em
nome da minha empresa, pois fui vitima de um golpe ,que na inocentemente
confiei no contabilista e ao meu ver estava todas as guias sem atrasos.
111— A CONCLUSÃO À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelandose o débito fiscal reclamado.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide
instaurada e assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância.
Os novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em relação
aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento em razão da
preclusão.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital